Tribunal: STF
Processo: HC 111114
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO E DEFICIÊNCIA DE DEFESA: IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIOS DA UNIDADE E INDIVISIBILIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA PARTE, DENEGADO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus com argumentos inéditos, não apresentados nas instâncias antecedentes. 



    2. A Defensoria Pública é regida pelos princípios da unidade e indivisibilidade, os quais autorizam aos seus membros substituir uns aos outros no exercício em determinado processo, sendo desnecessária prévia concordância do assistido, porque a atuação da Instituição está preservada, cabendo-lhe organizar a atividade de seus integrantes. Precedentes. 



    3. Inexistindo prova de prejuízo ou que o Paciente ficou desassistido em sua defesa, não há nulidade a ser sanada.



    4. Não se comprova nos autos a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus.



    5. Habeas corpus conhecido parcialmente e, nessa parte, denegado.